Tribunal: TCU
Processo: 006.603/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações e considerou procedente representação sobre supostas irregularidades praticadas na qualificação de entidades privadas como centros especializados de reabilitação  CER, do tipo IV.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde (APAAS), contra o Acórdão 1996/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Superintendente da Superintendência Regional da Polícia Federal e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.